Tribunal: TJDFT
Processo: 0730802-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0730802-22.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIONOR FERNANDES DE SOUZA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO O autor/recorrente requereu os benefícios da Gratuidade de Justiça, para tanto juntou recibos de pagamento de pró-labore (ID 69539485). Contudo, considerando que ele se qualifica como empresário e ainda é proprietário de 22 unidades de quitinete das quais aufere rendimento, não parece haver comprometida a sua sobrevivência e de sua família que autorize a concessão do benefício, ainda mais diante da modicidade das custas judiciais no âmbito do TJDFT. Portanto, INDEFIRO ao autor/recorrente a Gratuidade de Justiça. Concedo o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal, alertando para a particularidade do Juizado Especial (art. 54, parágrafo único, Lei 9.099/95), sob pena de deserção do recurso inominado. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator